Tribunal: TJMT
Processo: 1009655-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009655-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CICERO CHINOTTI - CPF: 013.061.991-40 (PACIENTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), EDSON ALVES DE SOUZA - CPF: 483.226.449-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA – PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA – PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUFICIÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA.

Não demonstrado elementos concretos de que o estado de liberdade do acusado colocaria em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ou mesmo que, estando em meio social, oferece algum perigo, a medida constritiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Embora as condições favoráveis do acusado – primário, sem antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lícito – não sejam garantidoras, por si sós, de eventual direito à soltura, devem ser valoradas, sobretudo diante da ausência de motivos que justificam a prisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Cícero Chinotti
, denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, tipificado no art. 121, §2o, inciso II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentos concretos a justificá-la, especialmente diante da falta de lesões graves causados à vítima (regiões não vitais do corpo humano) e, também, dos predicados favoráveis do paciente, que é primário, sem antecedentes criminais, trabalho lícito e residência fixa, além de ser provedor de 04 (quatro) filhos, sendo que duas residem com ele.

Aduz, ainda, que não há risco de reiteração delitiva e conveniência da instrução criminal, porque inexiste temor de testemunhas em relação ao paciente, bem como não existe risco quanto a coleta de provas ou normal desenvolvimento do feito.

Pede a concessão definitiva da ordem, para revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi deferida (Id. 166704163).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 167291171).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 168692666, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto da prisão preventiva, especialmente porque o paciente não causou lesões graves à vítima (regiões não vitais do corpo humano), é primário, não registra antecedentes criminais, possui residência fixa, trabalho lícito, além de ser provedor de 04 (quatro) filhos, sendo que duas residem com ele.

Argumenta, ainda, que não há risco de reiteração delitiva e conveniência da instrução criminal, porque inexiste temor de testemunhas em relação ao paciente, bem como não existe risco quanto a coleta de provas ou normal desenvolvimento do feito

A ordem merece ser concedida
.

No caso, observa-se que a prisão preventiva decretada teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, além da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta do paciente que cometeu o delito com extrema violência, desferindo golpes contra a vítima, com uma enxada, causando-lhe vários cortes e escoriações pelo corpo.

Ocorre que, apesar da gravidade da conduta imputada ao paciente, as motivações não se mostraram suficientes a justificar a segregação, de modo que, as particularidades do caso autorizam a concessão da liberdade, mediante substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

É que, o paciente é primário e de bons antecedentes (nenhum registro de antecedentes criminais), tem trabalho lícito e residência fixa, bem como não há elementos nos autos que demonstrem o risco de perturbar a paz e tranquilidade do meio social, nem de intimidar a vítima e testemunhas ou se furtar à persecução penal.

Ressalte-se que a própria vítima afirma que já conhecia o paciente, tinham um bom convívio, tomavam cachaça juntos e que a suposta causa dos fatos ocorridos foi um desentendimento por conta de uma gravação feita por celular pela esposa do suspeito, de uma conversa dos dois “
de que eles teriam ficado um com o outro
” (Id. 113713286 – pág. 1-2, dos autos da Ação Penal n. 1000766-38.2023.8.11.0005).

Ademais, o fato de o paciente ter encontrado a arma do crime “enxada” no local em que ocorreu a discussão, a princípio, demonstra que ele não tinha intenção do cometimento do delito, devendo ressaltar, ainda, que a arma foi deixada por ele, que, inclusive, noticiou quando saiu dali que acreditava ter matado alguém, o que contribuiu para que a vítima fosse socorrida e encaminhada ao hospital.

Desse modo, embora se trate de crime grave, as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal, a justificar a segregação cautelar do paciente.

Com efeito, “
as prisões cautelares têm por finalidade resguardar a sociedade ou o processo com a segregação do indivíduo perigoso, e cautelaridade processual, que garante o normal iter procedimental, fazendo com que o feito transcorra conforme a lei e que eventual sanção penal seja cumprida
” (Edilson Mougenot Bonfim, in Reforma do Código de Processo Penal – Comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, Editora Saraiva, pág. 58).

Assim, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente e por não vislumbrar, no momento, a existência de perigo decorrente da situação de liberdade, tenho que as particularidades do caso autorizam a substituição da sua prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Câmara,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE O PERICULUM LIBERTATIS – GRAVIDADE MERAMENTE ABSTRATA DO DELITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. Para a prisão cautelar basta a existência de indícios suficientes de autoria do delito, além da prova da materialidade, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar demonstrada, além do fumus comissi delicti, a presença de um dos requisitos entabulados no artigo 312 do Código de Processo Penal (periculum libertatis).
Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, a medida constritiva pode ser substituída por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal
.” (TJ-MT 10027911020218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2021)
(destaquei)

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO -
PRISÃO PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - OCORRÊNCIA –
SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
- PRESUNÇÃO DE FUGA E RISCO DE REITERAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
Na hipótese, a decisão de primeiro grau não apresentou argumentos idôneos e suficientes à decretação da medida cautelar, baseada apenas na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação d alei penal, deixando de apontar elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, fundamentando em ilações abstratas, o que caracteriza nítido constrangimento ilegal.
Não havendo uma demonstração clara acerca da intenção do paciente em frustrar a atuação do Estado, a prisão preventiva não pode ser decretada com base na sua não localização, por caracterizar uma presunção de fuga.” (TJ-MT - HC: 10115858820198110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP. 2.
No caso, o decreto preventivo não apontou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, somente tecendo comentários genéricos sobre a gravidade abstrata do delito nem por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, apenas assinalando que o acusado vigiou a vítima e, motivado por motivo fútil, praticou o crime, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão
. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente ( HC n. 594.591/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000085-06.2015.8.08.0052, da Vara Única da comarca de Rio Bananal/ES. Facultado ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão
. Liminar confirmada.” (STJ - HC: 520308 ES 2019/0197679-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020)

Assim,
concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (art. 319, do CPP):

a) Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

b) Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

c) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
e

d) Proibição de se comunicar com a vítima por qualquer meio (redes sociais, telefone, correio eletrônico etc.).

Com esses fundamentos,
concedo a ordem de
habeas corpus
em favor de Cícero Chinotti, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023